Tribunal: STJ
Processo: 0056804-27.2014.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960649 - SE(2025/0121925-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOSÉ EDMILSON DE ALMEIDA MOTA
ADVOGADO
: SAULO HENRIQUE SILVA CALDAS - SE005413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MARIA MONICA BARRETO NOVAIS
ADVOGADO
: SAULO HENRIQUE SILVA CALDAS - SE005413
INTERES.
: EDIVALDO ALVES DA CUNHA
ADVOGADOS
: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - SE000207B
ANNA CECILIA ANDRADE CACHO - SE006237
INTERES.
: HELENILSON FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: ALEX MENEZES NUNES - SE007146
INTERES.
: WAGNER OLIVEIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO SOARES VIEGAS - AL008814
INTERES.
: MARCOS MOTA CLEMENTE
ADVOGADO
: MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
OUTRO NOME
: JOÃO DOS SANTOS FILHO
OUTRO NOME
: CARLOS DOS SANTOS GAMA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE
DROGAS, FINANCIAMENTO OU CUSTEIO PARA O MESMO FIM, USURA
PECUNIÁRIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Configurou-se a prescrição da pretensão punitiva apenas em relação ao
crime de associação criminosa armada, tendo em vista o transcurso do
prazo superior a 4 anos, contado entre a publicação da sentença e o
acórdão confirmatório da condenação.
4. Embargos de declaração rejeitados. De ofício, declarada extinta a
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva tão somente quanto ao
delito do
parágrafo único, do CP, mantidas as demais imputações.
art. 288,

Documento eletrônico VDA55730149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5490cf65-1f90-4276-98ef-202361ef2c8a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração e, de ofício, declarou extinta a punibilidade de HELENILSON FERREIRA
DA CUNHA e JOSÉ EDMILSON DE ALMEIDA MOTA pela prescrição da pretensão
punitiva quanto ao crime do
parágrafo único, do CP, permanecendo incólumes
art. 288,
as imputações remanescentes de JOSÉ EDMILSON, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5490cf65-1f90-4276-98ef-202361ef2c8a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960649 - SE(2025/0121925-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOSÉ EDMILSON DE ALMEIDA MOTA
ADVOGADO
: SAULO HENRIQUE SILVA CALDAS - SE005413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MARIA MONICA BARRETO NOVAIS
ADVOGADO
: SAULO HENRIQUE SILVA CALDAS - SE005413
INTERES.
: EDIVALDO ALVES DA CUNHA
ADVOGADOS
: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - SE000207B
ANNA CECILIA ANDRADE CACHO - SE006237
INTERES.
: HELENILSON FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: ALEX MENEZES NUNES - SE007146
INTERES.
: WAGNER OLIVEIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO SOARES VIEGAS - AL008814
INTERES.
: MARCOS MOTA CLEMENTE
ADVOGADO
: MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
OUTRO NOME
: JOÃO DOS SANTOS FILHO
OUTRO NOME
: CARLOS DOS SANTOS GAMA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE
DROGAS, FINANCIAMENTO OU CUSTEIO PARA O MESMO FIM, USURA
PECUNIÁRIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Configurou-se a prescrição da pretensão punitiva apenas em relação ao
crime de associação criminosa armada, tendo em vista o transcurso do
prazo superior a 4 anos, contado entre a publicação da sentença e o
acórdão confirmatório da condenação.
4. Embargos de declaração rejeitados. De ofício, declarada extinta a
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva tão somente quanto ao
delito do
parágrafo único, do CP, mantidas as demais imputações.
art. 288,

Documento eletrônico VDA55730618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:46
Código de Controle do Documento: 98e6795c-964b-4466-89af-c3d33a83b49d

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de e-STJ fls.
em que foi desprovido o agravo regimental em julgado assim ementado:
22.548/22.549,
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL
DE DROGAS, FINANCIAMENTO OU CUSTEIO PARA O MESMO FIM,
USURA PECUNIÁRIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O APELO RARO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
1. Não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão que
deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor
da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. Precedente.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior consolidou o entendimento
de que o agravo regimental em matéria penal deverá ser apresentado
em mesa, dispensando, assim, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da parte acerca da
data do julgamento do recurso. Não há previsão legal para realização
de sustentação oral em sede de julgamento de agravo em recurso
especial. Como se extrai do
o, § 2o-B, III, da
a
art. 7
Lei 8.906/1994,
inovação introduzida no EOAB pela
garantiu ao
Lei 14.365/2022
advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em
sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de
agravo regimental no agravo em recurso especial (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp n. 2.170.433/PA,
" (EDcl no AgRg no AgRg no
de 10/10/2022)
AREsp n. 2.421.452/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
30/11/2023,
5/12/2023)
3. Configurou-se a prescrição da pretensão punitiva apenas em relação à
agravante MARIA MONICA, tendo em vista o transcurso do prazo superior a
4 anos, contado entre a publicação da sentença e o acórdão confirmatório
da condenação.
4. Agravo regimental desprovido. De ofício, declarada extinta a punibilidade
de MARIA MONICA BARRETO NOVAIS pela prescrição da pretensão
punitiva quanto ao crime de que tratam os presentes autos (Processo n.
201800312032).

No presente recurso, a parte embargante alega que não foram examinados
todos os argumentos anteriormente deduzidos e que visavam o afastamento do óbice
da
para o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula n. 182/STJ
Assere omissão quanto à ofensa ao princípio da colegialidade e ao pedido
de sustentação oral no julgamento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55730618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:46
Código de Controle do Documento: 98e6795c-964b-4466-89af-c3d33a83b49d

Às e-STJ fls.
(Petição n.
), o embargante
22.522/22.525
00959931/2025
alega que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 288,
parágrafo único, do Código Penal, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 4
anos entre a publicação da sentença condenatória e o acórdão confirmatório da
condenação.
Às e-STJ fls.
HELENILSON FERREIRA DA CUNHA, da
22.535/22.542,
mesma forma, postula a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição quanto ao
delito de associação criminosa armada (Petição n.
).
00979750/2025
Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambigüidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos; é
que pretende o embargante, em verdade, modificar o resultado do julgamento por meio
de instrumento processual nitidamente inábil a tal finalidade.
Deve-se frisar, oportunamente, que as razões para o desprovimento do
agravo regimental são claras. Ademais, "o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que
Documento eletrônico VDA55730618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:46
Código de Controle do Documento: 98e6795c-964b-4466-89af-c3d33a83b49d

pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte (AgRg no
Rel. Ministro JORGE
AREsp 1009720/SP,
" (EDcl no AgRg no
MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe de
25/4/2017,
5/5/2017)
RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
150.702/AM,
julgado em
DJe de
.
19/4/2022,
25/4/2022)
Importante mencionar que a defesa, nas razões do agravo regimental (e-
STJ fls.
), não invocou ofensa ao princípio da colegialidade, o que
21.427/21.430
configura descabida inovação recursal que impede o conhecimento da insurgência.
Além disso, o pedido de sustentação oral foi assim afastado no acórdão ora
embargado (e-STJ fls.
):
22.569/22.570
De início, ressalte-se que "[a] Terceira Seção desta Corte Superior
consolidou o entendimento de que o agravo regimental em matéria
penal deverá ser apresentado em mesa, dispensando, assim, a prévia
inclusão em pauta e, consequentemente, a necessidade de intimação
da parte acerca da data do julgamento do recurso. Não há previsão
legal para realização de sustentação oral em sede de julgamento de
agravo em recurso especial. Como se extrai do
o, § 2o-B, III, da
art. 7
a inovação introduzida no EOAB pela
Lei 8.906/1994,
Lei 14.365/2022
garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou
regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o
julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
AREsp n. 2.170.433/PA,
" (EDcl no AgRg no AgRg no
Dantas, DJe de 10/10/2022)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.421.452/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
30/11/2023,
5/12/2023)

A respeito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PAUTA. DESNECESSIDADE.
PROCESSO LEVADO EM MESA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO
RECONHECIMENTO. SÚMULAS 211 E
COMPETÊNCIA PARA
7/STJ.
EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL RESERVADA AO STF.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo
regimental que manteve o não conhecimento de recurso especial em matéria
penal, por incidência das Súmulas n. 211 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O embargante alega nulidade do julgamento colegiado por ausência de
intimação prévia de pauta e cerceamento de defesa quanto à participação
síncrona, bem como omissão na aplicação da
(não
Súmula n. 211/STJ
individualização das matérias sem prequestionamento) e contradição na
incidência da
ao argumento de que as nulidades de cadeia
Súmula n. 7/STJ,
de custódia e interceptações telefônicas seriam de natureza exclusivamente
Documento eletrônico VDA55730618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:46
Código de Controle do Documento: 98e6795c-964b-4466-89af-c3d33a83b49d

jurídica e documental, pleiteando integração do julgado com efeitos
infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade do julgamento
do agravo regimental por ausência de intimação de pauta e impossibilidade
de participação síncrona da defesa; (ii) saber se, à luz do
do CPC,
art. 1.025
estariam prequestionadas, para efeito de recurso especial, as teses
referentes à cadeia de custódia da prova digital (arts. 158-A a 158-F do
CPP) e à intempestividade das prorrogações das interceptações telefônicas
(art. 5o da
, afastando-se o óbice da
Lei n. 9.296/1996)
Súmula n. 211/STJ;
(iii) saber se as nulidades relativas à cadeia de custódia, às interceptações
telefônicas, aos pedidos de absolvição e de aplicação do redutor do art. 33,
§ 4o, da
podem ser examinadas sem reexame de fatos e
Lei n. 11.343/2006
provas, afastando-se a
e (iv) saber se cabe a esta Corte
Súmula n. 7/STJ;
Superior prequestionar e apreciar diretamente normas constitucionais em
sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade por ausência de intimação de pauta não se configura,
pois o agravo regimental, nos termos dos arts. 91 e 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é julgado em mesa, hipótese
em que não há necessidade de inclusão formal em pauta nem de prévia
intimação das partes, tampouco há previsão regimental de sustentação
oral, inexistindo, assim, prejuízo à defesa.
[...]
10. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade capazes de modificar o
resultado do julgamento, procede-se apenas à integração da
fundamentação, sem efeitos infringentes, impondo-se a rejeição dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, com
integração da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento
anterior.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental, julgado em mesa nos termos do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, dispensa inclusão em pauta, intimação
prévia e sustentação oral, não configurando nulidade do julgamento.
[...] (EDcl no AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.682.573/RO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/3/2026,
grifei.)
17/3/2026,

Quanto ao mais, vale registrar que é incabível a pretensão de forçar o
pronunciamento desta Corte sobre eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55730618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:46
Código de Controle do Documento: 98e6795c-964b-4466-89af-c3d33a83b49d

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
-C
ART. 266
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RISTJ.
INADMISSIBILIDADE.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INEXISTÊ NCIA. CONVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE AS
PRIMEIRAS DUAS CONTROVÉRSIAS E INEXISTÊNCIA DE DISSIDÊNCIA
JURÍDICA QUANTO À ÚLTIMA. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA A
ANALISAR O ACERTO OU DESACERTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
INTERNA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO
INADMITIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O
-C do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 266
autoriza ao relator indeferir liminarmente os embargos de divergência
manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, exatamente como se
verificou no presente caso.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não há que se
falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do
julgamento monocrático do recurso, estando o princípio da colegialidade
preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao
controle recursal por meio da interposição de agravo interno.
3. No caso, além de clara sintonia entre o acórdão embargado e os
paradigmas citados quanto às duas primeiras controvérsias, na última não
se identificou identidade jurídica entre os arestos confrontados.
4. Os embargos de divergência cingem-se à natureza uniformizadora da
jurisprudência interna, e não ao acerto ou desacerto do acórdão embargado.
5. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
efeito
de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal, ex vi
III, da Constituição Federal
art. 102,
- CF.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EAREsp n. 1.800.259/MS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe de
grifei.)
3/11/2022,

Prescrição da pretensão punitiva
Na petição de e-STJ fls.
o embargante alega que transcorreu
22.522/22.525,
lapso superior a 4 anos, suficiente para reconhecer a extinção da punibilidade pelo
advento da prescrição, considerando a sanção concretamente cominada em relação ao
delito do
parágrafo único, do CP.
art. 288,
Documento eletrônico VDA55730618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:46
Código de Controle do Documento: 98e6795c-964b-4466-89af-c3d33a83b49d

Como cediço, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública e nos
termos do
do CPP, deve ser examinada a qualquer tempo, mesmo na instância
art. 61
superior.
A prescrição penal, depois do trânsito em julgado para a acusação ou
depois de desprovido seu recurso, é regulada pela pena aplicada concretamente,
conforme dispõe o § 1o do
do CP, com base nos prazos prescricionais
art. 110
enumerados no
do CP.
art. 109
Consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.
de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ao interpretar a alteração
176.473/RR,
trazida pela
ao inciso IV do
do CP, pacificou novo
Lei n. 11.596/2007
art. 117

posicionamento acerca do tema, fixando a premissa de que, "nos termos do inciso IV
do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.o grau, seja mantendo,
" (EDcl no AgRg no RHC n.
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
109.530/RJ,
26/5/2020,
1o/
).
6/2020
Compulsando os autos, verifico que JOSÉ EDMILSON DE ALMEIDA MOTA
foi condenado às penas de (e-STJ fls.
):
14.765/14.768
a) 13 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, mais 2.625 dias-multa, pelo
financiamento ou custeio do tráfico interestadual de entorpecentes (art. 36,
o
c/c
art. 40,
V, ambos da Lei n.
);
11.343/2006
b) 5 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, mais 991 dias-multa, por
associação para o tráfico interestadual de entorpecentes (art. 35,
o
V,
c/c
art. 40,
ambos da Lei n.
);
11.343/2006
c) usura pecuniária (art. 4o, alínea
, da Lei n.
), que já foi
a
1521/1951
declarado prescrito pelo Tribunal de origem ao julgar a apelação criminal; e
d) 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, pelo delito de associação
.
criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP)
Dos dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente na apelação
criminal (interposta exclusivamente pela defesa) conheceu-se parcialmente e, nessa
extensão, para rejeitá-los (e-STJ fls.
e
). Os terceiros
18.391/18.408
18.676/18.692
embargos de declaração foram acolhidos, porém sem efeitos modificativos (e-STJ fls.
).
18.804/18.810
Dessa forma, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva superveniente, tendo em vista o transcurso do lapso prescricional superior a 4
anos (art. 109, V, do CP), contado entre a publicação da sentença condenatória no
(e-STJ
dia
e a data da sessão de julgamento da apelação em
4/8/2017
14/2/2022
fls. 17.975 e 17.964), tão somente quanto ao crime de associação criminosa armada.
Documento eletrônico VDA55730618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:46
Código de Controle do Documento: 98e6795c-964b-4466-89af-c3d33a83b49d

Prescrição da pretensão punitiva – HELENILSON FERREIRA DA
CUNHA
Na petição de e-STJ fls.
(Petição n.
),
22.535/22.538
00979750/2025
HELENILSON também postula a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição,
considerando a sanção concretamente fixada.
Conforme a sentença condenatória (e-STJ fls.
), ele foi
14.772/14.773
condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 288,
parágrafo único, do Código Penal. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao
delito de usura (art. 4o,
, da
já foi reconhecida pela Corte estadual
a
Lei n. 1.521/1951)
ao julgar o apelo defensivo.
Os dois embargos de declaração opostos pelo ora peticionante na apelação
criminal (interposta exclusivamente pela defesa) foram rejeitados (e-STJ fls.
e
).
18.383/18.389
18.670/18.674
Assim, considerando o período entre a publicação da sentença
condenatória no dia
e a data da sessão de julgamento da apelação em
4/8/2017
(e-STJ fls. 17.975 e 17.964), verifica-se o transcurso de lapso suficiente
14/2/2022
para o reconhecimento da prescrição.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios De ofício, declaro
extinta a punibilidade de HELENILSON FERREIRA DA CUNHA e JOSÉ EDMILSON
DE ALMEIDA MOTA pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do
, permanecendo incólumes as imputações
parágrafo único, do CP
art. 288,
remanescentes de JOSÉ EDMILSON.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:46
Código de Controle do Documento: 98e6795c-964b-4466-89af-c3d33a83b49d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0121925-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.960.649 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031904420138250001 00568042720148250001 201320491557 201420400425
201800312032 202100310345 202200304682 202200304692 202200304715
202200304843 202200304900 202200305094 202200305107 202200305109
202200324509 202200325602 202300318339 31904420138250001
31904420138250001201420400425
31904420138250001201420400425201800312032 568042720148250001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ EDMILSON DE ALMEIDA MOTA
AGRAVANTE
: MARIA MONICA BARRETO NOVAIS
ADVOGADO
: SAULO HENRIQUE SILVA CALDAS - SE005413
AGRAVANTE
: EDIVALDO ALVES DA CUNHA
ADVOGADO
: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - SE000207B
ADVOGADA
: ANNA CECILIA ANDRADE CACHO - SE006237
AGRAVANTE
: HELENILSON FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: ALEX MENEZES NUNES - SE007146
AGRAVANTE
: WAGNER OLIVEIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO SOARES VIEGAS - AL008814
AGRAVANTE
: MARCOS MOTA CLEMENTE
ADVOGADO
: MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: ADELVAN OLIVEIRA CUNHA
CORRÉU
: ADUILSON GOIS OLIVEIRA
CORRÉU
: ALBERTO FARIAS BISPO
CORRÉU
: ANA CARLA SANTOS OLIVEIRA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DA CUNHA
CORRÉU
: DAMIAO TAVARES DE MENDONCA
CORRÉU
: DEMILSON FERREIRA DA CUNHA
CORRÉU
: EVANDRO SANTANA ROCHA
CORRÉU
: GILVAN TAVARES DA CUNHA
CORRÉU
: GIVALDO TELES DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: HELIO APARECIDO DELPECH JUNIOR
CORRÉU
: HERILIO DE LIMA CUNHA
CORRÉU
: HERIVELTON SILVA
CORRÉU
: IRIS MICHELE DA SILVA BRITO CUNHA
CORRÉU
: JAMYSON DE ANDRADE SAMPAIO
CORRÉU
: JEMILSSON LUIZ DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO BATISTA LEITE DE ANDRADE
CORRÉU
: JOSE ADELMO BARBOSA TRINDADE
CORRÉU
: JOSE ALDO ALMEIDA MOTA
C5426055151640;:01614@
2025/0121925-6 - AREsp 2960649 Petição : 2025/0104222-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: 32A0A268-6C37-4F24-B762-12980F24E47A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0121925-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.960.649 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: JOSE AUGUSTO ALVES DE ANDRADE
CORRÉU
: JOSE GRASIANE MENEZES MECENAS
CORRÉU
: JOSE MARCIO NUNES SANTOS
CORRÉU
: JOSÉ MARCOS DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS
OUTRO NOME
: JOÃO DOS SANTOS FILHO
OUTRO NOME
: CARLOS DOS SANTOS GAMA
CORRÉU
: MAURICIO GUEDES
CORRÉU
: MAYSA SANTOS COSTA
CORRÉU
: MONICA OLIVEIRA CUNHA
CORRÉU
: ROBERTA SANTOS
CORRÉU
: DAVID WYNNE MESSIAS
CORRÉU
: ELIANE GOMES DA SILVA
CORRÉU
: ADEMIR GOIS OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ EDMILSON DE ALMEIDA MOTA
ADVOGADO
: SAULO HENRIQUE SILVA CALDAS - SE005413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MARIA MONICA BARRETO NOVAIS
ADVOGADO
: SAULO HENRIQUE SILVA CALDAS - SE005413
INTERES.
: EDIVALDO ALVES DA CUNHA
ADVOGADO
: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - SE000207B
ADVOGADA
: ANNA CECILIA ANDRADE CACHO - SE006237
INTERES.
: HELENILSON FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: ALEX MENEZES NUNES - SE007146
INTERES.
: WAGNER OLIVEIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO SOARES VIEGAS - AL008814
INTERES.
: MARCOS MOTA CLEMENTE
ADVOGADO
: MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
OUTRO NOME
: JOÃO DOS SANTOS FILHO
OUTRO NOME
: CARLOS DOS SANTOS GAMA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração e, de ofício,
declarou extinta a punibilidade de HELENILSON FERREIRA DA CUNHA e JOSÉ
EDMILSON DE ALMEIDA MOTA pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do
art. 288, parágrafo único, do CP, permanecendo incólumes as imputações remanescentes
de JOSÉ EDMILSON, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055151640;:01614@
2025/0121925-6 - AREsp 2960649 Petição : 2025/0104222-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: 32A0A268-6C37-4F24-B762-12980F24E47A